Tribunal: TJDFT
Processo: 0040584-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E COISA JULGADA REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. APORTE. ENTIDADE PATROCINADORA.
1. Na presente hipótese o autor pretender obter a revisão do benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de jornada em regime laboral extraordinário.
2. O juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las para a finalidade de julgar antecipadamente o mérito, diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa.
3. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar não encontra impedimento legal expresso em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser acolhida a alegada impossibilidade jurídica do pedido.
4. Não pode ser acolhida também a alegada ausência de pressuposto legal de validade, relativo à originalidade da demanda, pois no presente caso inexistiu ofensa à coisa julgada, diante da constatação de diversidade de objetos entre a demanda em exame e a outra cuja sentença transitou em julgado. Sentença parcialmente desconstituída.
5. O art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente a respeito de matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento.
6. A pretensão do autor ao acréscimo do valor do benefício previdenciário surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas em ação trabalhista, cujo acórdão transitou em julgado aos 22 de abril de 2013. Fica repelida, portanto, a exceção de prescrição.
7. Afasta-se a alegação de ofensa a coisa julgada, pois o objeto da presente demanda é a revisão de benefício de previdência complementar em decorrência de anterior reconhecimento de parcelas remuneratórias pela Justiça do Trabalho, o que não se confunde, por elementar, com o pedido de pagamento do valor das horas extras e seus reflexos.
8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito.
9. No caso em deslinde, não pode ser admitido o argumento de que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à PREVI, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva.
10. É inegável a natureza remuneratória do valor pago como decorrência das horas extras laboradas, que deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar.
11. Como responsável pela ausência do aporte no momento oportuno, a entidade patrocinadora deve custear as medidas determinadas na fase liquidação de sentença para a realização de perícia atuarial, bem como efetuar o pagamente de eventual diferença observada entre os valores efetivamente recolhidos para a entidade de previdência complementar e o montante verificado a partir do aludido cálculo.
12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negado provimento ao recurso interposto pela PREVI.
13. Observada a originalidade da demanda, fica afastada a preliminar de coisa julgada suscitada. Sentença parcialmente desconstituída. Recurso do autor provido. Pedido julgado procedente.